Tribunal: TJPA
Processo: 0846915-77.2023.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0846915-77.2023.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: MARIA IZABEL DA CRUZ REIS

RECORRIDO: PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV), IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA
. SERVIDORA PÚBLICA. PEDIDO DE APOSENTADORIA. PLEITO NÃO ANALISADO. DEMORA INJUSTIFICÁVEL.
VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

I – A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXVIII, assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
;

II –
In casu
, o
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por
Maria Izabel da Cruz Reis
em face ato coator praticado pelo Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, concedeu a segurança para determinar à autoridade impetrada que procedesse a análise e conclusão do processo administrativo de aposentadoria da impetrante;

III -
Compulsando a documentação constante nos autos, verifica-se que a impetrante,
professora estadual há mais de 33(trinta e três) anos, havia solicitado sua aposentadoria especial junto ao
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV no dia
23/03/2018, entretanto, passados mais de 04(quatro) anos, o referido pleito ainda não havia sido analisado e concluído pelo órgão previdenciário do Estado do Pará, motivo pelo qual, a concessão da segurança em favor da impetrante é medida que se impõe;

IV – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
sede de reexame necessário
,
manter inalterada a sentença monocrática
, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 24 junho a 01 de julho de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por
Maria Izabel da Cruz Reis
em face ato coator praticado pelo
Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV
, concedeu a segurança para determinar à autoridade impetrada que procedesse a análise e conclusão do processo administrativo de aposentadoria da impetrante.

No referido
mandamus
(
Num. 16838154 - Pág. 1/4)
, a patrona da impetrante narrou que a mesma é professora estadual há mais de 33(trinta e três) anos e, após preencher os requisitos necessários, deu entrada no pedido de aposentadoria especial no dia 23/03/2018.

Salientou que, passados mais de 04(quatro) anos, o
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
não havia finalizado o pedido da impetrante.

Sustentou, em síntese, que a impetrante possuía o direito líquido e certo de ter seu
pedido de aposentadoria especial analisando e concluído.

Ao final, requereu a concessão da segurança,
impondo ao IGEPREV a obrigação de fazer para que decida no procedimento da impetrante no prazo de 10 dias, fixando
-
se penalidade de multa para caso de descumprimento da obrigação.

Após a instrução do feito, a autoridade monocrática proferiu a sentença supramencionada (
Num. 16838174 - Pág.

1/6)
, concedendo a segurança em favor da impetrante.

Em razão das partes não terem interposto recurso, os presentes autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal, tendo o processo sido
distribuído à minha relatoria e, através do despacho de ID
17349442 - Pág. 1
, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria da Conceição de Mattos Sousa, exarou parecer no caso dos autos, opinando pela manutenção
in totum
da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau (
Num. 17653673 - Pág. 1/5)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Pelo que se extrai do relatório supramencionado, o objeto central do presente reexame necessário consiste em avaliar se foi correta ou não a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por
Maria Izabel da Cruz Reis
em face ato coator praticado pelo Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, concedeu a segurança para determinar à autoridade impetrada que procedesse a análise e conclusão do processo administrativo de aposentadoria da impetrante.

Ressalto, inicialmente, que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXVIII, assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Desse modo, a
“razoável duração do processo”
foi erigida pela Carta Magna como cláusula pétrea e direito fundamental de todos.

Nessa linha, a Lei nº 9784/1999, que regula o processo administrativo na Administração Pública Federal, em seu art. 49, estabelece o prazo de até 30 dias para que a Administração Pública profira decisão em processo administrativo. Senão vejamos,
in verbis:

“Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.”

Além disso, é importante ressaltar, ainda, que Lei Estadual nº 8.972/2020, que regula o processo administrativo no âmbito do Estado do Pará, em seu art. 61, preceitua o seguinte:

“Art. 61. Concluída a instrução do processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias úteis para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

Parágrafo único. A decisão fora do prazo legal não implica nulidade do processo.”

Outrossim,

a Administração Pública tem o dever de analisar em prazo razoável os pedidos que lhe são submetidos, sob pena de causar prejuízo ao administrado e de descumprir o princípio da celeridade processual, também assegurado constitucionalmente aos processos administrativos.

No caso dos autos, a impetrante,
professora estadual há mais de 33(trinta e três) anos, solicitou sua aposentadoria especial junto ao
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV no dia
23/03/2018, entretanto, passados mais de 04(quatro) anos, o pleito da impetrante ainda não havia sido analisado e concluído pelo referido órgão previdenciário do Estado do Pará, motivo pelo qual, a concessão da segurança em favor da impetrante é medida que se impõe.

Em reforço desse entendimento transcrevo abaixo os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal em casos análogos ao do presente processo:

“REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA EXCESSIVA PARA ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO.
DECISUM
QUE DETERMINOU A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 – Em síntese, fora impetrado Mandado de Segurança diante da demora excessiva para conclusão de procedimento administrativo em que se objetivava a concessão de pensão por morte. 2 – A excessiva demora na decisão administrativa fere o direito fundamental da impetrante à razoável duração do processo e os princípios da própria administração pública da eficiência e da razoabilidade, motivo pelo qual também entendo adequado o prazo fixado em sentença. 3 – Sentença confirmada.
(TJ/PA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0844815-23.2021.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/08/2023)

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA DETERMINANDO QUE O IMPETRADO CONCLUA O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PEDIDO DE PESNÃO POR MORTE. DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO. DECURSO DE MAIS DE 02 (DOIS) ANOS SEM A CONCLUSÃO. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ART. 5º, LXXVIII DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O TRANSCURSO DO TEMPO. REMESSA NECESSÁRIA

CONHECIDA PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA.
1. A questão em análise consiste em verificar se houve demora injustificada por parte da Administração pública na apreciação do pedido de pensão realizado pelo impetrante em 29.11.2018. 2. O Impetrante comprovou por meio de documentos, há mais de 02 (dois) meses protocolizou requerimento administrativo para a concessão de pensão por morte (29.11.2018), conforme protocolo de nº 2018/534822 (Id. 9161429 - Pág. 1), o qual até a presenta data não se tem notícia de que tenha sido concluído, mesmo após determinação judicial em decisão liminar, no, conforme restou apontada na sentença reexaminada (Id. 9161449 - Pág. 2). 3. A demora injustificada da Administração Pública representa violação ao princípio da razoável duração do processo, que segundo consta no art. 5º, LXXVIII da CF/88 deve ser observado também no âmbito administrativo, tal como na hipótese em questão. 4. Remessa Necessária conhecida e improvida, mantendo inalterada a sentença. À UNANIMIDADE.
(TJ/PA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0844012-74.2020.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/11/2022)

Destarte. ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente neste Egrégio Tribunal.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
em sede de reexame necessário, mantenho a sentença monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
24
de
junho
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 02/07/2024